Tribunal: STF
Processo: HC 217272
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 734.782/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 10 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, ante a prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas), por quatro vezes, sendo três consumados e um tentado, em continuidade delitiva.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. O acórdão transitou em julgado em 10/02/2022.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, protocolado em 29/06/2022, o impetrante alega a insuficiência de provas para a condenação, dizendo-a lastreada apenas nos depoimentos das vítimas e de policiais. Afirma não demonstrado o envolvimento do paciente nos delitos. Aventa a possibilidade de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, argumentando que a maioria das circunstâncias judiciais não foram avaliadas negativamente.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente ou, caso assim não se entenda, a revisão da dosimetria, com a redução da sanção imposta e, consequentemente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento e a substituição por restritivas de direitos.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Ademais, a questão suscitada neste habeas corpus sobre a existência de prova da autoria não passou pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 10/02/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 29/06/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Com efeito, o pedido suscetível de ser analisado nesta sede, ou seja, a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, mostra-se, como ressaltou o Ministro Relator, no STJ, “totalmente despropositado” (e-doc. 2, p. 3), seja porque houve a valoração negativa da culpabilidade, a justificar a definição da pena-base acima do piso (e-doc. 5, p. 233), seja porque, de acordo com a jurisprudência, há muito pacificada, desta Suprema Corte, somente é possível a redução da pena aquém do mínimo cominado em abstrato mediante o reconhecimento de causas de diminuição:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A qualificadora prevista no artigo 157, § 2º, I, do CP, restou afastada no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, nesse ponto, não foi reformado pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Falta do interesse de agir. 2. O entendimento desta Corte está alinhado no sentido de que a pena cominada para o tipo penal não pode ficar aquém do mínimo legal. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa extensão, indeferido.”



    (HC nº 94.354/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 29/04/2008, p. 15/08/2008; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 1. A questão controvertida neste writ - acerca da possibilidade (ou não) da fixação da pena abaixo do mínimo legal devido à presença de circunstância atenuante - já foi objeto de vários pronunciamentos desta Corte. 2. Na exegese do art. 65, do Código Penal, ‘descabe falar dos efeitos da atenuante se a sanção penal foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo’ (HC n 75.726, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.1998). 3. De acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. 4. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal. 5. O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal. 6. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante. 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 94.540/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 27/05/2008, p. 13/06/2008; grifos nossos).



    12. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso (Tema nº 158 do ementário da Repercussão Geral), o Plenário fixou a tese segundo a qual “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Com maior razão, na primeira fase da dosimetria, a definição da sanção ocorre quando observados os limites mínimo e máximo, conforme dispõe expressamente o art. 59 do Código Penal:



    “Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 



(...)



    II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;” (grifos nossos).



     



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator